Tribunal: STF
Processo: SS 5696
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança que impugna decisão que indeferiu medida de contracautela anterior. Ausência de julgamento de agravo na origem. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão monocrática que indeferiu medida de contracautela anterior  formulada no Tribunal de Justiça local.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	O regime da suspensão de segurança, em especial o art. 15, § 1º, da Lei nº  12.016/200, deve ser interpretado sistematicamente no âmbito do regime geral das medidas de contracautela. Precedentes.
4.	A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido.
______
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: SS 4.188 AgR (2010), Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); SS 5.201 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente); SS 4.267 (2010), Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); e SS 3.722 (2008), Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente).

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Itamogi (MG) para impugnar decisão monocrática da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que indeferiu outro pedido de suspensão (autos nº 1.0000.24.492842-0/000). 

    2. Na origem, Isabelle Neto de Pádua impetrou mandado de segurança em face de ato de efeitos concretos da Prefeitura de Itamogi (MG), referente à publicação do resultado final do concurso público nº 001/2024, para o cargo de Procurador Jurídico – 20 horas (autos nº 5000630-77.2024.8.13.0329). A impetrante, classificada em 3° lugar, fora do número de vagas previstas, alegou a existência de vício no referido concurso, pela dispensa de licitação para a contratação da banca avaliadora, bem como pela ausência de previsão de prova de títulos, o que estaria em desacordo com o art. 11 da Lei Municipal nº 973/2012. O pedido foi julgado parcialmente procedente, concedendo-se a segurança pleiteada para determinar a anulação do concurso público, com efeito inter partes.

    3. Contra a sentença, o Município interpôs apelação e, em separado, requereu ao Tribunal de Justiça local a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Esse pedido foi indeferido pelo relator do caso. Impugnada a negativa na suspensão de segurança nº 1.0000.24.492842-0/000, o Presidente do TJMG indeferiu o pedido em decisão monocrática. 

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município de Itamogi defende, preliminarmente, o cabimento da medida de contracautela para o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a Lei nº  12.016/2009, “que disciplina os procedimentos em mandado de segurança, dispõe de maneira diversa daquela prevista no regime geral de contracautela quanto à necessidade de interposição de agravo regimental contra decisão que, no Tribunal local, tenha indeferido pedido de suspensão lá formulado” (art. 15, § 1º). Quanto ao cabimento, destaca ainda o caráter constitucional da questão discutida, por se tratar de matéria atinente a concursos públicos, prevista no art. 37, II, da Constituição.

    5. No mérito, aponta a existência de risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Em apertada síntese, argumenta que o concurso público foi realizado no intuito de suprir a defasagem no seu quadro limitado de procuradores jurídicos. Afirma que, atualmente, conta apenas com um procurador efetivo e um procurador-geral comissionado para atender os inúmeros expedientes municipais, administrativos e judiciais, que dependem da atuação de um advogado público, como, por exemplo, as ações judiciais, os procedimentos licitatórios e os contratos administrativos. Sustenta, assim que a manutenção das “decisões atacadas”, “consistentes na suspensão de nomear o candidato aprovado ao cargo de ‘Procurador Jurídico – 20 horas’”, pode causar “prejuízos aos serviços administrativos” e impedir “o processo de expansão institucional da Procuradoria destinado a viabilizar a implantação de uma prestação jurídica mais efetiva, célere e até mesmo legítima”. 

    6. Quanto ao conteúdo das “decisões atacadas”, alega que houve violação direta à Constituição Federal, conforme as razões resumidas nos seguintes tópicos trazidos na inicial:

(i) O edital de concurso em tela fora considerado integralmente regular pelo TCEMG, órgão responsável pela análise prévia dos concursos públicos realizados no Estado Mineiro, configurando-se, portanto, ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF) – tópico V.1. 
(ii) Violação direta ao inciso II do art.37 da Constituição Federal; Cargo de ‘Procurador Jurídico-20 horas, fora criado por lei específica posterior (LC 96/23), com requisitos de provimento próprios; Lei Municipal 973/2012, ainda que não aplicada ao caso, fora atendida pelo edital de regência - antinomia legal admite-se que a solução deva ser àquela compatível com a Constituição da República, o qual prevê provas ou provas e títulos - Tópico V.5 
(iii) A prova de títulos em concursos públicos, diante do seu caráter acessório – que sequer é decisivo pela Letra da Constituição, conforme entendimento proferido nos julgamentos do AI nº 194188 AgR, do MS 32074 MC / DF. Não podendo desclassificar o candidato, por consequência lógica (não podendo o menos, não pode o mais), não pode ser motivo para anular o concurso. - Tópico V.3
(iv) A intervenção do Poder Judiciário deve ser minimalista, conforme se extrai do Tema nº 485-RG; Violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, o princípio da separação dos poderes, da igualdade, da proporcionalidade e razoabilidade. -Tópicos V.4, V.4.1 e V.5.1.

    7. Requer, assim, a suspensão da segurança concedida no Mandado de Segurança nº 5000630-77.2024.8.13.0329, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até final julgamento de mérito. Subsidiariamente, pede a concessão da suspensão, “em caráter liminar, para suspender a decisão atacada, determinando, por consequência, que a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital ocorra em caráter temporário, até a decisão final de mérito”.

    8. É o relatório. Decido.

    9. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
 
    10. Esse entendimento não é estranho à sistemática do mandado de segurança. Conforme já esclarecido por esta Corte em outras ocasiões, após o cancelamento da Súmula nº 506 do STF, que enunciava o entendimento de não ser cabível o agravo regimental contra decisão que rejeita o pedido de suspensão de decisão em mandado e segurança, o regime da suspensão de segurança, em especial o art. 15, § 1º, da Lei nº  12.016/200, deve ser interpretado sistematicamente no âmbito do regime geral das medidas de contracautela. Nesse sentido, confira-se a ementa da SS 4.188 AgR, (Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2010), bem como as decisões proferidas na SS 5.201 (Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 18.09.2017), na SS 4.267 (Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, j. em 13.09.2010), e na SS 3.722 (Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente, j. em 23.12.2008), da qual extraio os seguintes trechos:

A redação literal dos referidos dispositivos não deixa dúvidas de que a renovação do pedido de suspensão perante o Supremo Tribunal Federal – em verdade, um pedido de suspensão “per saltum” – somente é admitida ante a existência de julgamento proferido no agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do Tribunal de origem. 
(...)
Aplicável, portanto, às suspensões de liminar e de tutela antecipada, por determinação expressa do art. 4º da Lei n° 8.437/92, esse entendimento não parece ser estranho à sistemática da suspensão de segurança. Após o cancelamento da Súmula n° 506 do STF – que enunciava o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de não ser cabível o agravo regimental contra decisão que rejeita o pedido de suspensão –, o § 1º do art. 4º da Lei n° 4.348/64, com a redação conferida pela MP n° 2.180-35/2001, deve ser reinterpretado sistematicamente no âmbito de um conjunto normativo do qual fazem parte também os §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei n° 8.437/92. Esse foi o entendimento fixado pelo Tribunal no julgamento do agravo regimental na SS n° 1.945/AL, em que se decidiu pela extensão da disciplina prevista na Lei n° 8.437/92 à hipótese de indeferimento do pedido de suspensão em mandado de segurança.  
O regime geral de contracautela deve ser regido por regras uniformes, aplicáveis igualmente aos processos das suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada. Essa é a interpretação do art. 4º da Lei n° 4.348/64 que prevaleceu no julgamento do agravo regimental na SS n° 1.945/AL, ocasião em que tive a oportunidade de proferir voto do qual retiro alguns trechos elucidativos: 
(…)
Assim, cabível o agravo regimental contra a decisão do Presidente do Tribunal que indefere pedido de suspensão de segurança, não há razão para não se aplicar a essa hipótese a disciplina do regime de contracautela previsto no art. 4º da Lei n° 8.437/92. Rejeitado pelo Presidente do Tribunal o pedido de suspensão de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, um novo pedido de suspensão somente será admitido após o julgamento do agravo regimental cabível na espécie. 

    11. No caso, a decisão monocrática que se pretende suspender não foi impugnada por agravo interno, conforme é possível verificar a partir da documentação apresentada aos autos pelo requerente. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência para processar e julgar a presente medida de contracautela.

    12. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente